Tribunal: STF
Processo: Rcl 17610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395-MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DECISÓRIO INVOCADO.



    1. Ausente a identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma proferido na ADI 3.395-MC, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.